Tribunal: TJBA
Processo: 8014433-06.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014433-06.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: MARIA ILZA ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LIVIA DE JESUS NEVES, ATILA LEITE DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CARÊNCIA CONTRATUAL. ILICITUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a ilegalidade da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico de apendicectomia por videolaparoscopia, realizado em caráter emergencial, sob o argumento de não cumprimento do período de carência contratual, e que condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Consta nos autos relatório médico atestando o risco iminente de óbito da paciente por sepse.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade da recusa de cobertura de procedimento cirúrgico emergencial pela operadora de plano de saúde, com fundamento em cláusula de carência contratual, e se a negativa configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às operadoras de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, sendo vedadas cláusulas abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, CDC).

4.
A Lei nº 9.656/98 impõe a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos em casos de emergência, com prazo de carência máximo de 24 horas (art. 35-C, I, e art. 12, V, “c”), prevalecendo sobre norma infralegal (Resolução CONSU nº 13/98).

5.
O relatório médico comprova a situação de emergência, caracterizando o direito à cobertura integral, independentemente da cláusula contratual.

6.
A jurisprudência do STJ entende que a negativa indevida de cobertura em situação de emergência configura ilícito passível de indenização por danos morais (AgInt no REsp 2072114/SP e AgInt no REsp 2002772/DF).

7.
O valor fixado na sentença a título de dano moral (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional e compatível com os parâmetros da jurisprudência, não havendo razão para sua modificação.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A recusa da operadora de plano de saúde em custear procedimento cirúrgico de emergência, sob a alegação de não cumprimento de carência contratual, é ilícita quando comprovado o risco imediato à vida, nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98.

2.
A negativa indevida de cobertura em situação emergencial configura dano moral indenizável."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.656/98, arts. 35-C, I, e 12, V, “c”; CDC, art. 51, IV; CC, arts. 421, 422 e 423.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 2072114/SP; STJ, AgInt no REsp 2002772/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos
de
Apela
ç
ão

8
0
1
443
3
-
06
.20
2
3
.8.05.00
8
0
, em que
é
a
pelante

HAPVIDA ASSI
S
TÊNCIA MÉDICA LTDA
e
apelad
a
MARIA ILZA ARA
Ú
JO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

D
ES
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJ
O

Relator

Procurador(a) de Justiça